Tribunal: STF
Processo: ARE 1604070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Isaías Alves e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PRAZO DECADENCIAL BIENAL- ART. 975 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DILATADO DE QUE TRATA O ART. 525, §§ 12 E 15 E ART. 535, § 8º. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA ANTERIOR À DECISÃO DO STF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. 
1. Trata-se de ação rescisória, por meio da qual, a parte autora pretende rescindir a sentença que determinou a incidência da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária de parcelas vencidas de benefício previdenciário, alegando, para tanto, a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica. 
2. Sustentam os autores que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional a adoção da TR como índice de atualização monetária de prestações vencidas de débitos da Fazenda Pública (Tema 810 do STF) , de modo que a sentença que reconheceu o direito à revisão dos benefícios previdenciários de que são titulares e determinou, ao final, que as parcelas vencidas deveriam corrigidas pela TR, índice estabelecido pela Lei 11.960/09, viola manifestamente o entendimento adotado pela Corte Suprema. 
3. Afirmaram ser tempestiva a presente ação rescisória. Com fundamento no disposto no art. 525, §§ 12 e 15 do CPC, sustentaram não haver que se falar em decadência para a propositura desta rescisória, cujo fundamento arrima-se em norma declarada de inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o termo inicial do prazo decadencial de dois anos de que trata o art. 975 do CPC é a data do trânsito em julgado da decisão da Corte Suprema, que, no caso do Tema 810, ocorreu apenas em 3-3-2020. 
4. A sentença cuja rescisão se pretende transitou em julgado, em 2-7-2013. Já o acórdão indicado como paradigma transitou em julgado em 20-3-2020. 
5. De fato, o STF reconheceu que a TR não reflete, de forma idônea, o fenômeno inflacionário e que, portanto, a sua aplicação, a título de correção monetária, constitui ofensa ao direito de propriedade. Com fundamento nesse entendimento, o STF, ao apreciar o Tema 810, firmou o entendimento de que a Lei 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice da poupança para atualização dos débitos da Fazenda Pública, é inconstitucional. Nesse contexto, firmou, ainda, o entendimento de que o índice aplicável, a partir de 07/2009, seria IPCA-E. 
6. Assim, a princípio, poder-se-ia concluir que o índice de correção monetária fixado pela sentença rescindenda, de fato, contraria o entendimento da Corte Suprema e que, portanto, seria o caso de rescisão. No entanto, não se pode perder de vista que o STF, também em sede de repercussão geral (Tema 733), firmou a tese de que as suas decisões que declaram a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para tanto, é indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, a qual deve observar o respectivo prazo decadencial (RE 730.462, Relator Ministro Teori Zavascki). 
7. O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, é de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 
8. Não socorre os autores também a alegação de que se aplica a regra dos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC, que prevê a possibilidade de alargamento do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Tais normas destinam-se exclusivamente à defesa da parte executada, não se aplicando, como pretendem os autores, aos exequentes. O disposto no art. 525, §15 c/c art. 535, §8º, do Código de Processo Civil refere-se à matéria de defesa, exclusiva do executado. O último dispositivo legal, inclusive tem aplicação mais restrita ainda, destinando-se especificamente à Fazenda Pública. Nesses termos, não se vislumbra embasamento legal para que o credor de título executivo judicial calcule o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
9. Assim, o caso dos autos, em que a parte autora é credora/exequente e pretende alterar a sentença transitada em julgado, de forma a majorar a condenação imposta a seu favor, não se amolda às hipóteses dos artigos 525, § 15 ou 535, § 8º, do CPC, que, como visto, aplicamse exclusivamente aos devedores/executados. Assim, o fato de os autores figurarem como credores do título judicial que pretendem rescindir impede que o termo inicial do prazo decadencial, para a propositura da rescisória, seja contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09. 
10. Entender de modo diverso implica a eternização da possibilidade de manejo de ações rescisórias em nítida afronta à segurança jurídica necessária à estabilização das relações sociais. E não é só. Corrobora, ainda, esse entendimento e lhe confere especial amparo a compreensão de que a ação rescisória é mecanismo excepcional de relativização da coisa julgada, cuja manutenção é um valor constitucionalmente consagrado (art. 5º, XXXVII da Constituição da República) e que tem como primordial finalidade a garantia da segurança e estabilidade das relações mediadas pelo Direito. Isso deve ser considerado na interpretação e compreensão da amplitude das hipóteses de cabimento da ação rescisória, como meio de desconstituição de decisões. 
11. Assim, a aplicabilidade do Tema 810 ao presente caso deve observância ao prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil. Nesses termos, considerando que a sentença rescindenda transitou em julgado, em 2-7-2013, muito antes, portanto, de 20-3-2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da TR, para fins de correção monetária, há de se reconhecer a consumação do prazo decadencial para a propositura da presente ação rescisória. 
12. Assim, acolho a preliminar de decadência suscitada pelo INSS e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 
13. Diante da sucumbência dos autores, condeno-lhes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais, contudo, ficam com a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual, por litigarem os autores pela justiça gratuita.” (e-doc. 25)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem decidiu de forma divergente da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.
Defendem os recorrentes que a ação rescisória foi ajuizada tempestivamente, haja vista que a ação “FOI PROPOSTA EXATAMENTE NO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE A DECISÃO QUE DETERMINOU A REPERCUSSÃO GERAL, PROFERIDA EM 20/09/2017, E A DECISÃO FINAL DO RE Nº 870.947, PROFERIDA EM 03/03/2020, SENDO ASSIM, O PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA SE FINDARIA APENAS EM 03/03/2022.”
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
O Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a análise dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, tal como posta nestes autos, está circunscrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente e não desafia recurso extraordinário, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.572.738/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 14.5.2015. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral na matéria já reconhecida por esta Suprema Corte no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25.3.2010. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 910.283/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/10/15).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Prazo decadencial. Contagem. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Consoante a jurisprudência da Corte, a discussão restrita à fixação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória não alcança viés constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 752.371/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/8/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 857.005/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15).

“1. Recurso extraordinário trabalhista: inadmissibilidade, situada a discussão, tanto no que concerne à decadência do direito de propor ação rescisória, bem como às demais questões atinentes ao seu cabimento e à coisa julgada, em nível infraconstitucional. 2. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida no sentido da inexistência de direito adquirido dos trabalhadores à correção salarial relativa à URP de fevereiro de 1989, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal; ausente, ademais, negativa de prestação jurisdicional” (AI nº 377.499/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/10/02).

Por fim, a questão sobre a aplicação da tese fixada no Tema nº 810 da Repercussão Geral carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a Corte de origem, ao decidir, não examinou o mérito da matéria suscitada na ação rescisória, tendo se limitado a assentar que ação foi proposta após expirado o prazo decadencial de dois anos.
Nesse sentido, o seguinte precedente em caso análogo ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE nº 1.572.738/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 4/12/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente